Tribunal: TJDFT
Processo: 0735594-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. TÉRMINO DO SEMESTRE LETIVO. IRRELEVÂNCIA. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRAMINUTA REJEITADA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MATRÍCULA EM CURSO DE LÍNGUAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO SOBRE PRAZO DE INSCRIÇÃO/RENOVAÇÃO NÃO EVIDENCIADA. FUNDAMENTO RELEVANTE E RECEIO DE O ATO IMPUGNADO RESULTAR NA INEFICÁCIA DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO DE INDEFERIMENTO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O acesso à Justiça é direito fundamental dos mais relevantes, razão pela qual se sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, inclusive mediante a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal. No caso, trata-se de estudante menor de 18 (dezoito) anos, que não trabalha e juntou sua declaração de hipossuficiência. Nesse diapasão, as circunstâncias apresentadas não se mostram suficientes para elidir a presunção de hipossuficiência da declaração deduzida por pessoa natural, na forma do art. 99, § 3o, do CPC. Registre-se, por oportuno, que na origem, tal benefício ainda não foi apreciado. Tal quadro viabiliza tecnicamente a gratuidade de justiça apenas ao recurso.
2. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Infância e da Juventude do DF que, nos autos do mandado de segurança, indeferiu a antecipação de tutela consistente na determinação de matrícula do impetrante no curso de língua inglesa no módulo/nível pleno no Centro Interescolar de Língua da Rede Pública de ensino do Distrito Federal em Taguatinga. Assevera que “não houve por parte do CILT nenhuma notificação sobre a abertura de vagas, bem como a respeito do respectivo período de matrícula e do processo seletivo, o que gerou grave prejuízo ao Agravante, que foi impedido de prosseguir nos estudos de língua estrangeira”.
3. Inicialmente, o agravado alega a perda superveniente do interesse de agir, ante o término do período letivo. Contudo, o pedido formulado no agravo de instrumento consiste na obrigação de matricular o agravante no próximo nível do curso de línguas do CILT, a qual poderia ser garantida em turma equivalente nos próximos semestres. Desse modo, rejeito a preliminar de perda superveniente do interesse recursal suscitada em contraminuta.
4. O art. 7o, III, da Lei n. 12.016/2009 estabelece que, subsistindo fundamento relevante e receio de o ato impugnado resultar na ineficácia da medida, poderá o juiz, de imediato, determinar a suspensão do ato que deu motivo ao pedido. Depreende-se que, na hipótese, a concessão da medida de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento.
5. Conforme as Diretrizes Pedagógicas dos Centros Interescolares de Línguas (CIL), homologada pela Ordem de Serviço n. 03 da SUBEB, de 12 de março de 2018, a inscrição e a renovação da matrícula dos estudantes nos CIL ocorrerão semestralmente com datas pré-definidas nas respectivas unidades escolares. O responsável, quando o estudante for menor de idade, ou o próprio estudante, quando maior de idade, deverá realizar a inscrição/renovação, semestralmente, de acordo com as normas vigentes.
6. No caso, pelo que se extrai do conjunto probatório acostado aos autos de origem, houve a divulgação à comunidade escolar acerca do prazo para a inscrição no módulo/nível pleno. Essa divulgação ocorreu por meio de redes sociais (Instagram e Facebook), sítio eletrônico da escola e todas as salas de aula, inclusive, na plataforma Google sala de aula, utilizada desde o 1o semestre de 2020. Diante de tal quadro, não se verifica a alegada irregularidade quanto ao procedimento para inscrição no Centro de Línguas.
7. Ademais, malgrado a família do aluno não tenha promovido a inscrição no prazo fixado, o seu ingresso no curso de inglês módulo/nível pleno dependeria de outros critérios, quais sejam: a existência de vaga, ser contemplado em sorteio, bem ainda nota média de 7 (sete) pontos. Nesse aspecto, ainda que o impetrante tivesse se inscrito regularmente na primeira etapa do processo de matrícula, estaria sujeito à etapa do sorteio de vagas, não sendo garantida sua vaga pelo simples ato de inscrição inicial.
8. Recurso conhecido e desprovido.